Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelas apelantes nos autos[1], o Supremo Tribunal Federal reconhecera, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE no 1.237.351/DF, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, a ocorrência de repercussão geral quanto à controvérsia relativa à necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes – “Tema 1.093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015.” Com efeito, conquanto tenha a Suprema Corte reconhecido a ocorrência de repercussão geral sobre a matéria alinhada, a realidade é que o eminente Ministro Relator do acórdão paradigma não determinara a suspensão dos processos pendentes que versam sobre a mesma temática. Destarte, considerando que a própria Suprema Corte, em decisão plenária, firmara entendimento no sentido de que a afetação da matéria para resolução em sede de repercussão geral não implica automaticamente a suspensão dos processos em trânsito em todas as instâncias jurisdicionais, mas tão somente dos recursos em trânsito na Corte que versem sobre a matéria, estando a suspensão condicionada à deliberação do Ministro Relator do recurso paradigma, impõe-se o prosseguimento do trânsito processual diante da inexistência desse pronunciamento. Esteado na argumentação aduzida, o deduzido pelos apelantes não tem o condão de legitimar a suspensão do trânsito processual neste momento, que, por conseguinte, deve ser mantido. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual na 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 28/10 até 05/11) [2]. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 20881997. [2] - ID 20229557 - Certidão